Tribunal: TJMT
Processo: 1038697-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038697-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), MARCELO DAMIAO FERREIRA - CPF: 870.192.131-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), M. D. FERREIRA COMERCIO DE MADEIRAS - CNPJ: 16.964.907/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 108 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, na qual o agravante alegou ilegitimidade passiva por ausência de notificação no processo administrativo tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível exceção de pré-executividade para discutir ilegitimidade passiva por ausência de notificação no processo administrativo tributário quando o executado figura como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O caso concreto se amolda à hipótese tratada no Tema 108 do STJ, que veda a discussão da responsabilidade tributária de sócio que figura na CDA pela via da exceção de pré-executividade.

2. A aparente antinomia entre o Tema 108 e a Súmula 393 do STJ resolve-se mediante interpretação sistemática e teleológica, sendo possível a exceção de pré-executividade mesmo em casos abrangidos pelo Tema 108, desde que haja prova pré-constituída suficiente para demonstrar de plano a ilegitimidade passiva.

3. O Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal apresentado pelo agravante é documento posterior à constituição do crédito tributário e não tem o condão de demonstrar, por si só, a ausência de notificação no processo administrativo.

4. A análise da regularidade da notificação no processo administrativo tributário demanda dilação probatória, com a requisição do processo administrativo e a verificação detalhada dos atos nele praticados, o que é incompatível com a cognição sumária própria da exceção de pré-executividade.

5. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme o art. 204 do Código Tributário Nacional, que só pode ser ilidida por prova inequívoca, não apresentada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. Não cabe exceção de pré-executividade para discutir ilegitimidade passiva por ausência de notificação no processo administrativo tributário quando o executado figura como corresponsável na CDA e a alegação demanda dilação probatória.

2. O documento que não demonstra de plano a ausência de notificação no processo administrativo tributário não constitui prova inequívoca capaz de afastar a presunção de legitimidade da CDA pela via da exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 5o, LV; CTN, arts. 142 e 204.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1110925/SP (Tema 108); Súmula 393/STJ; TJMT, NU 1004939-28.2020.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28/03/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no
1038697-22.2025.8.11.0000
interposto por
MARCELO DAMIÃO FERREIRA
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza-MT que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal no 1000409-88.2019.8.11.0105, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

No presente Agravo Interno, o agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em error in procedendo e error in judicando ao aplicar de forma equivocada o entendimento dos Tribunais Superiores e ao negar a análise de prova documental inequívoca. Sustenta que o caso concreto exigiria uma distinção (distinguishing) do Tema 108 do STJ, pois a prova documental apresentada demonstraria de plano a nulidade da CDA por ausência de notificação no processo administrativo tributário, matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Argumenta ainda que a Súmula 393 do STJ admite a exceção de pré-executividade para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, e que o documento apresentado (Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal) seria suficiente para comprovar a ausência de notificação, tornando desnecessária qualquer dilação probatória.

Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo Colegiado, para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada (Id. 342569366).

Desnecessária a intimação da douta Procuardoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que o agravante não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que, esclareço desde já, que o aludido decisum deve ser mantido. Explico.

Ressai dos autos, que Na origem, o agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando sua ilegitimidade passiva por ausência de notificação no processo administrativo tributário que deu origem à Certidão de Dívida Ativa. Para comprovar tal alegação, juntou o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal (ID 173751945), documento que, segundo ele, demonstraria de forma inequívoca a ausência de notificação administrativa, tornando nula a constituição do crédito tributário em relação a ele.

O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade com fundamento no Tema 108 do STJ, firmado no julgamento do REsp 1.110.925/SP, segundo o qual "não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA".

Inconformado, o agravante interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento por decisão monocrática deste relator, mantendo-se a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A
controvérsia central
do presente recurso reside na possibilidade de análise da alegada ilegitimidade passiva do agravante, decorrente da ausência de notificação no processo administrativo tributário, pela via da exceção de pré-executividade.

- Da aplicabilidade do Tema 108 do STJ ao caso concreto.

O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade com fundamento no Tema 108 do STJ, firmado no julgamento do REsp 1110925/SP, segundo o qual não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA.

Inicialmente, é necessário verificar se o caso concreto se amolda à hipótese tratada no precedente vinculante. Conforme consta dos autos, o agravante figura como corresponsável na CDA no 2017222515, que embasa a execução fiscal em questão. Portanto, em princípio, a tese firmada no Tema 108 do STJ seria aplicável ao caso.

Contudo, o agravante sustenta que sua situação seria excepcional, pois teria apresentado prova pré-constituída da ausência de notificação no processo administrativo tributário, o que tornaria desnecessária a dilação probatória e viabilizaria a análise pela via da exceção de pré-executividade.

-
Da alegada ausência de notificação no processo administrativo tributário

O agravante afirma ter juntado aos autos o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal (ID 173751945), documento que comprovaria a ausência de notificação no processo administrativo tributário que deu origem ao crédito exequendo.

A notificação do contribuinte no processo administrativo fiscal é requisito essencial para a validade do lançamento tributário, conforme se depreende do art. 142 do Código Tributário Nacional combinado com o art. 5o, LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo o contraditório e a ampla defesa.

A ausência de notificação regular no processo administrativo tributário configura vício formal que compromete a validade do lançamento e, consequentemente, da própria Certidão de Dívida Ativa dele decorrente. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição.

No entanto, para que tal matéria possa ser analisada pela via da exceção de pré-executividade, é necessário que não demande dilação probatória, conforme estabelece a Súmula 393 do STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

- Da compatibilidade entre o Tema 108 do STJ e a Súmula 393 do STJ

O Tema 108 do STJ estabelece uma regra geral sobre a impossibilidade de discussão da responsabilidade tributária de sócio que figura na CDA pela via da exceção de pré-executividade. Essa regra se justifica porque, em regra, a análise da responsabilidade tributária demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da exceção de pré-executividade.

Contudo, a Súmula 393 do STJ admite a exceção de pré-executividade para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Assim, mesmo em casos abrangidos pelo Tema 108, se houver prova pré-constituída suficiente para demonstrar de plano a ilegitimidade passiva do executado, a exceção de pré-executividade seria, em tese, cabível.

A aparente antinomia entre o Tema 108 e a Súmula 393 do STJ deve ser resolvida mediante uma interpretação sistemática e teleológica que considere a finalidade de ambos os enunciados. O Tema 108 visa evitar que questões complexas relacionadas à responsabilidade tributária sejam discutidas pela via estreita da exceção de pré-executividade, enquanto a Súmula 393 busca garantir a possibilidade de alegação de matérias de ordem pública que possam ser verificadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Portanto, mesmo em casos abrangidos pelo Tema 108, se houver prova pré-constituída suficiente para demonstrar de plano a ilegitimidade passiva do executado, a exceção de pré-executividade seria, em tese, cabível.

- Da análise da prova pré-constituída apresentada pelo agravante

No caso concreto, o agravante afirma ter apresentado o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal (ID 173751945) como prova da ausência de notificação no processo administrativo tributário.

Contudo, a mera juntada desse documento não é suficiente para comprovar de plano a ausência de notificação. O Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal é documento posterior à constituição do crédito tributário e não tem o condão de demonstrar, por si só, a ausência de notificação no processo administrativo que deu origem ao lançamento.

Para tanto, seria necessário analisar o processo administrativo tributário em sua integralidade, verificando se houve tentativa de notificação do contribuinte e se esta foi realizada de forma regular.

Ademais, conforme o art. 204 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem aproveite.

Na hipótese em apreço, o documento apresentado pelo agravante
não constitui prova inequívoca capaz de afastar a presunção de legitimidade da CDA
.

Quanto às prerrogativas do ato administrativo, assim tem se posicionado esta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL - LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL - DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA PROPRIEDADE RURAL INDICADAS NO
AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA POR MEIO DE LAUDO UNILATERAL
SEM A APRESENTAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIBILIDADE EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. O auto de infração possui presunção juris tantum de veracidade em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental, a qual somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário, situação não evidenciada nos autos
em que houve a apresentação perante o órgão ambiental de laudo produzido unilateralmente pelo Autor, sem a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

2. A suspensão da exigibilidade da multa ambiental em sede de antecipação de tutela de urgência reclama prova robusta da impertinência das infrações ambientais e da ilegalidade das sanções administrativas aplicadas, sendo inviável, nesta fase processual, a análise de eventual divergência quanto à localização da propriedade rural indicada no auto de infração, por demandar dilação probatória." (NU 1004939-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 09/04/2022)

A análise da regularidade da notificação no processo administrativo tributário demanda, necessariamente, dilação probatória, com a requisição do processo administrativo e a verificação detalhada dos atos nele praticados, o que é incompatível com a cognição sumária própria da exceção de pré-executividade.

Portanto, a alegação de ausência de notificação no processo administrativo tributário, no caso concreto, demanda dilação probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade, sendo aplicável o entendimento firmado no Tema 108 do STJ.

Por outro lado, o fato de o juízo
não ter se manifestado expressamente sobre o documento apresentado pelo agravante não configura vício de fundamentação
, pois a decisão deixou claro que a matéria demanda dilação probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

Ademais, o juiz
não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes
, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso concreto. Portanto, não há que se falar em vício de fundamentação na decisão agravada.

Em síntese, a decisão agravada não merece reforma, pois:

1) O caso concreto se amolda à hipótese tratada no Tema 108 do STJ, que veda a discussão da responsabilidade tributária de sócio que figura na CDA pela via da exceção de pré-executividade;

2) O documento apresentado pelo agravante (Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal) não constitui prova inequívoca capaz de afastar a presunção de legitimidade da CDA e demonstrar de plano sua ilegitimidade passiva;

3) A análise da regularidade da notificação no processo administrativo tributário demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da exceção de pré-executividade;

4) A rejeição da exceção de pré-executividade não implica cerceamento de defesa, pois o executado poderá discutir a questão pela via adequada, qual seja, os embargos à execução;

5) A decisão agravada está devidamente fundamentada, tendo o juízo de primeiro grau explicitado as razões pelas quais entendeu aplicável o Tema 108 do STJ ao caso concreto.

Como a decisão impugnada encontra-se em harmonia, tanto com a jurisprudência hodierna, bem como com a legislação pertinente, a manutenção integral do decisum monocrático, cujo teor negou provimento ao agravo de instrumento, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026